Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PENSIONISTA. EXCLUSIVIDADE DO BANCO DE BRASÍLIA. LEGALIDADE. ART. 144, CAPUT E §§4o E 5o, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 3.402/2006, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PORTABILIDADE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE TARIFAS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (art. 1o, da Lei 12.016/2019).
2. O art. 144, caput e parágrafos 4o e 5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõem que: “Art. 144 A arrecadação de todas e quaisquer receitas de competência do Distrito Federal far-se-á na forma disciplinada pelo Poder Executivo, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido ao Banco de Brasília S.A., à conta do Tesouro do Distrito Federal. §4o Os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal aos servidores da administração direta (...) serão efetuados pelo Banco de Brasília S/A – BRB, para concretizar-lhe e preservar-lhe a função social. § 5o As disposições do parágrafo anterior se aplicam inclusive aos pagamentos dos servidores cujas remunerações sejam custeadas por recursos oriundos de repasses feitos pela União."
3. Não se desconhece o julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade do art. 3o, da Lei Distrital 3.205/2003, julgado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça que reconheceu “a existência de vício material, diante da ofensa aos princípios da razoabilidade, da defesa do consumidor e da livre concorrência, há vício de inconstitucionalidade do artigo da lei distrital Distrito Federal se faça apenas por intermédio do Banco de Brasília - BRB, cumprindo seja declarada com efeitos erga omnes e ex tunc.” (Acórdão 253630, 20050020049124ADI, Relator: NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/8/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/9/2006. Pág.: 139).
4. Todavia, na época do julgamento, a Emenda à Lei Orgânica 51, de 18/03/2008, que incluiu os parágrafos 4o e 5o, no art. 144, não estava em vigor. Ou seja: atualmente, encontra amparo legal a previsão do Banco de Brasília efetuar os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal.
5. Ressalte-se que a Resolução 3.402/2006, do Conselho Monetário Nacional, determina aos bancos que transfiram entre si, sem cobrança de tarifas, de forma imediata, os valores depositados em conta salário. Para que se realize essa transferência basta que o correntista solicite. Em outras palavras: o direito de escolha da instituição bancária que lhe ofereça as melhores vantagens resta preservado.
6. Remessa necessária recurso de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada.